Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1003103-43.2022.8.11.0002 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTES:- R. S. L.
G. C. B. D. S.
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS MENORES – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA PELA DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – 2) MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA A UM DOS MENORES POR LIBERDADE ASSISTIDA – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA E CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES – MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM CONFORMIDADE AO ART. 122, I E II DO ECA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prevalece o pleito absolutório sob o argumento de insuficiência probatória, diante do conjunto probatório formado pela delação do corréu, aliado aos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, os quais não deixam dúvida quanto ao envolvimento e auxílio da menor na prática do ato infracional equiparado ao roubo.
2) É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa e por ser o menor contumaz na prática de infrações graves, motivo pelo qual deve ser mantida socioeducativa de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003103-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDNEY SANTANA LEITE - CPF: 071.217.351-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), M. G. D. S. (APELANTE), G. C. B. D. S. (APELANTE), REINALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 051.114.201-34 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS MATOSO - CPF: 384.165.061-91 (VÍTIMA), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO DIAS FIGUEIREDO - CPF: 013.879.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (ASSISTENTE), CLEBERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 004.802.701-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIR ALAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 076.006.051-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GABRIELLE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS MENORES
– IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA PELA DELAÇÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO –

PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
2) MODIFICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA A UM DOS MENORES POR LIBERDADE ASSISTIDA
– INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA E CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES – MEDIDA DE INTERNAÇÃO APLICADA EM CONFORMIDADE AO ART. 122, I E II DO ECA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prevalece o pleito absolutório sob o argumento de insuficiência probatória, diante do conjunto probatório formado pela delação do corréu, aliado aos depoimentos dos policiais que atuaram no caso, os quais não deixam dúvida quanto ao envolvimento e auxílio da menor na prática do ato infracional equiparado ao roubo.

2) É escorreita a sentença que aplica medida de internação ao adolescente, porquanto a infração praticada é análoga ao delito de roubo majorado e merece maior repressão por parte do julgador o cometimento de ato infracional com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa e por ser o menor contumaz na prática de infrações graves, motivo pelo qual deve ser mantida socioeducativa de internação, em total conformidade ao que dispõe o artigo 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
R. S. L.
e
G. C. B. D. S.
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003103- 43.2022.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância de Juventude da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática de ato infracional análogo ao previsto no art. 157, § 2o,

II c/c § 2o-A, I, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses à menor
G. C. B. D. S
e ao menor
R. S. L.
estabeleceu medida de internação, com avaliação semestral, bem como os absolveu da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, com fulcro nos arts. 189, II, do ECA c/c 386, II, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar,
seja atribuído efeito suspensivo ao recurso
, ao argumento de que, para
R. S. L.
, há dano grave à socioeducação a permanência em unidade de internação antes do trânsito em julgado e para
G. C. B. D. S.
afronta

à proteção integral e ao melhor interesse exigir o cumprimento de uma medida, ainda que em meio aberto, enquanto não exaurida toda a possibilidade de ser analisado seu cabimento, haja vista a fragilidade probatória, a justificar o efeito suspensivo, conforme art. 1.012, § 4o do CPC.

Subsidiariamente, pugna pelo
deferimento da antecipação de tutela recursal
, para que liminarmente seja determinada a aplicação da avaliação interdisciplinar no prazo trimestral ao apelante R. S. L.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que seja
modificada a medida socioeducativa aplicada a R. S. L na sentença para a de liberdade assistida
; e, com relação à
G. C. B. D. S.,
requer
seja decretada a improcedência da representação
, sob o argumento de que os elementos probatórios são insuficientes para justificar a imposição de qualquer medida socioeducativa.

Prequestiona, para fins de interposição de recurso à instâncias superiores, os seguintes dispositivos: arts. 114, 121 e 189, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227, §3o, IV e V da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 123266097).

Na fase do art. 198, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 123266099).

O pedido de antecipação de tutela não foi analisado porque o processo seguiu direto para a Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo
desprovimento do recurso (
Id. 127522673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença que condenou os apelantes

pela prática de ato infracional análogo ao previsto no art. 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 01 (um) ano, cumulada com prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses à menor
G. C. B. D. S
e ao menor
R. S. L.
estabeleceu medida de internação, com avaliação semestral.

De início, convém ressaltar que os pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação de tutela não foram analisados porque o processo seguiu direto para a Procuradoria-Geral de Justiça, de modo que a análise nesse momento resta prejudicada com o julgamento do recurso.

Passo, então, ao enfrentamento do mérito recursal.

1)

Da improcedência da representação
(G. C. B. D. S).

Consta dos autos que no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00, na residência situada na Rua Estados Unidos, no 691, Quadra 03, Bairro Novo Mundo, em Várzea Grande-MT, os adolescentes Rudney Santana Leite e Gabriely Cristina Bispo da Silva, na companhia dos imputáveis Valmir Alan da Silva Queiroz e Cleberson Carlos da Silva, em coautoria e unidade de desígnios, por duas vezes, em concurso formal, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) televisão Smart da marca Philco, 01 (um) computador da marca Samsung, 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais, 01 (um) par de alianças, 03 (três) relógios, 03 (três) celulares, 01 (um) videogame da marca PlayStation com 02 (dois) controles, R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) em espécie e 01 (um) veículo HB20, de cor branca, placas PYI4C38, pertencentes às vítimas Reinaldo Marques de Oliveira e sua esposa.

A defesa sustenta a fragilidade probatória quanto a autoria do ato infracional praticado pela menor Gabriely, contudo tal alegação não merece prosperar.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (Id. 123262723 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (Id. 123262725 - Págs. 1/7), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 123262729 - Pág. 1) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Quanto à autoria, observa-se claramente a responsabilidade da recorrente/menor no ato infracional análogo ao roubo majorado.

Em que pese a adolescente tenha afirmado que não participou do ato infracional, sua versão de que não sabia que os pertences estavam na residência e que apenas teria pedido uma carona ao condutor do veículo são afastadas pelas declarações prestadas pelo adolescente Rudney e pelos policiais que atuaram no caso.

Em juízo, o representado
Rudney Santana Leite
confirmou a veracidade dos fatos, afirmando que estava envolvido no ilícito juntamente com 03 (três) coautores.
Indagado qual o papel da recorrente Gabriely, sustentou que ela não fez parte do roubo, mas possuía a função de indicar o local em que o carro subtraído seria guardado
para o imputável Cleberson.

Narrou, ainda, que, no momento do roubo, a adolescente
Gabriely
estava esperando em outra residência, não estando junto com ele e seus comparsas. Afirmou que após roubarem o veículo HB20, foram até a residência onde Gabriely estava e ela saiu no veículo Sandero com o Cleberson para indicar o local em que seriam guardados os veículos.

Por fim, indagado sobre o que a Gabriely fazia na residência em que os objetos foram encontrados, informou acreditar que ela morava lá com uma amiga e o marido da amiga, que também foi preso em razão dos fatos apurados.

Por sua vez, os policiais que prestaram depoimento em juízo –
Fernando Olegário dos Santos, Tarcísio Dias Figueiredo
e
Luiz Otávio Vasques dos Santos
– mencionaram acerca da participação da recorrente no ato infracional, com a função de indicar o local onde o carro subtraído seria escondido, além de informarem que a menor foi a responsável por indicar, a eles, o local em que os pertences subtraídos tinham sido guardados.

O policial

Fernando Olegário dos Santos
declarou que, após informação via CIOSP, a guarnição realizou rondas e se deparou com os 02 (dois) veículos roubados, o Sandero e o HB20, os quais tentaram empreender fuga, mas metros à frente, o motorista do veículo Sandero perdeu o controle e foi abordado.

Sustentou que no interior desse veículo estava a menor Gabriely
,
a qual indicou o local onde estariam guardados os demais objetos roubados e a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
. Exibida a imagem dos representados à testemunha, não se recordou do adolescente Rudney, mas tão somente da menor Gabriely.

Ato contínuo, indagado sobre o que foi dito pela adolescente no momento da abordagem, afirmou que “(...)
ela disse né, que tava indo esconder o outro veículo que tinha sido tomado de roubo, que era o carro de apoio né, que ia buscar os outros integrantes, do outro carro (...) ela mesma que falou, tanto que ela que informou o local que ‘taria’ a arma
”.

Vejamos suas declarações transcritas nas contrarrazões:

“
Juiz
: (...). Eu gostaria de saber se o senhor se recorda da ocorrência? E em caso positivo, se nela atuou e confirma a veracidade dos fatos? E o que foi apurado pela polícia?

Fernando
: Confirmo os fatos, sim. Os fatos ocorreram tem alguns dias, se não me engano. Esses menores teriam dado apoio a um roubo de veículo, de uma residência, alguma coisa assim.

Juiz
: Como foi a ação no dia? Foi radiada a ocorrência? Houve um acompanhamento?

Fernando
: Tinha sido passado via CIOSP que um veículo tinha sido tomado de roubo anteriormente e a guarnição, em rondas, se deparou com os dois veículos, sendo que o veículo Sandero, que estava com a menor e outro suspeito, tentou um roubo anteriormente a dois veículos na mesma data. A guarnição já em posse das informações, tentaram fazer a abordagem mas sem êxito, a princípio. Mas na frente, alguns metros a frente, o veículo da menor perdeu o controle e a guarnição conseguiu fazer a abordagem dos dois.

Juiz
: Na sequência, foi apontado outro local onde estariam os objetos? Como que foi?

Fernando
: Correto. A menor informou que a arma estaria próxima ao local, em uma residência. As guarnições se deslocaram e localizaram os outros suspeitos e a arma.

Juiz
: Foi feito contato com as vítimas? Elas reconheceram os objetos, a arma utilizada na ação e os envolvidos?

Fernando
: Correto.

Juiz
: Reconheceram os objetos, né? Que tinham sido subtraídos. Esses objetos estavam na onde? Estavam dentro de uma casa? Como que foi? O senhor se recorda quais pessoas se faziam presente no local?

Fernando
: Os objetos estavam com os três suspeitos que estavam na residência. Juiz: Um desses suspeitos seria o Rudney, o adolescente?

Fernando
: Correto.

Juiz
: Temos a imagem dele aqui, só para confirmar (...). O senhor está conseguindo visualizar? (...). Era ele quem estava lá na residência naquele dia?

Fernando
: Não me recordo muito bem (...).

Juiz
: (...). Em relação a adolescente que estaria no veículo (...), o senhor se recorda dela?

Fernando
: Era uma moça parecida com essa.

Juiz
: Ela estava no Sandero?

Fernando
: Sim.

Juiz
: O senhor se recorda o que ela disse?

Fernando
: Ela disse que estava indo esconder o outro veículo, que tinha sido tomado de roubo. Era o carro de apoio que ia buscar os outros integrantes do roubo.

Juiz
: Quem disse isso? Fernando: Ela mesmo que falou. Tanto que ela informou o local que estaria a arma, a residência.

Juiz
: Ela disse o quê? Que estava em uma residência ou que estava indo ocultar o outro veículo? (...).

Fernando
: Ela apontou a residência.

Juiz
: E em relação ao veículo roubado, ela falou alguma coisa?

Fernando
: Não me lembro se foi ela quem me disse, mas eles informaram que estavam indo esconder o veículo (...)

Promotor de Justiça
: Quem estava na hora com o senhor? O outro policial.

Fernando
: Cabo Tarcísio Dias.

Promotor de Justiça
: O senhor que conversou com ela?

Fernando
: Nós dois conversamos. Teve outra guarnição junto com a gente.

Promotor de Justiça
: Mas quem abordou o carro?

Fernando
: De início, a gente.

Promotor de Justiça
: Ela quem informou da arma?

Fernando
: Sim.

Promotor de Justiça
: Então ela sabia do roubo?

Fernando
: Sim.

Promotor de Justiça
: Ela demonstrava participar do roubo?

Fernando
:
Sim, ela estava no carro dando apoio
. (...).”.
(Id. 123266097 - Págs. 13/14).

Por sua vez, o policial
Tarcísio Dias

confirmou que a guarnição realizou rondas pela cidade após a notícia do roubo do veículo HB20, momento em que localizaram o veículo juntamente com o veículo Sandero. Narrou que, diante da tentativa de fuga, a guarnição policial deu ordem de parada, com avisos sonoros e luminosos, o que não foi obedecido pelos motoristas. Ato contínuo, o veículo Sandero colidiu com o meio fio, sendo abordados pelos policiais militares.

Sustentou que foi identificada a menor Gabriely no veículo Sandero, a qual, no momento da abordagem, informou o local onde estava guardada a arma de fogo utilizada. Vejamos suas declarações:

“
Juiz
: (...). Eu gostaria de saber se o senhor se recorda dessa ocorrência? E em caso positivo, se nela atuou e confirma a veracidade dos fatos? E o que foi apurado pela polícia? Quais foram as circunstâncias?

Tarcísio
: Me recordo, sim.

Juiz
: Se o senhor puder narrar...

Tarcísio
: Eu estava na minha viatura, com meu comandante. Estávamos fazendo ronda pelo bairro Primavera. Após a ciência do fato, ficamos em ronda prestando mais atenção no veículo que tinha sido roubado. Em dado momento, avistamos o veículo roubado com o veículo de apoio, que era outro veículo, um Sandero. Começamos a acompanhar.

Juiz
: Esses veículos estavam trafegando próximos? Estavam juntos?

Tarcísio
: Sim. Um atrás do outro. Demos ordem de parada, sinal e parada, com sinal sonoro e os dois empreenderam fuga. Um veículo não conseguiu correr e bateu no meio-fio. Conseguimos fazer a abordagem no que estava a menor, a Gabriele, se não me engano.

Juiz
: O que foi verificado dentro do veículo? Tinha algo ilícito? O que os ocupantes disseram?

Tarcísio
: No interior desse veículo, estava o menor e outro maior. O maior que consta no boletim de ocorrência com vários outros boletins de ocorrência registrados. Ela própria nos informou a casa em que estaria a arma. Os dois confessaram que teriam participado do roubo, no bairro Novo Mundo.

Juiz
: Eles falaram o quê?

Tarcísio
: Do primeiro momento, eles falaram que não tinha nada, que não sabia de nada. Fizemos a checagem do veículo que estavam, verificamos que constava como de furto/roubo. Perguntamos novamente para eles se eram eles que tinham participado, e eles disseram que não, mas que sabiam quem era e onde estava a arma. Nos levaram até a casa. Essa narrativa deles constou não sendo verdade porque a vítima reconheceu o infrator masculino.

Juiz
: E em relação a adolescente, o que ela disse na ocasião? O senhor se recorda?

Tarcísio
: Não me recordo.
Me recordo só dela dizer onde estava a arma “a arma está ali, vamos lá que vou te levar
” (...).

Juiz
: Pra onde que ela estaria indo, fazer o quê... Ela não chegou a dizer?

Tarcísio
: Ela não. Mas o outro rapaz que estava com ela, quando perguntado onde estavam levando o outro veículo, ele falou que seria em uma chácara. Ele disse que quem sabia era o motorista do outro carro que tinha sido roubado. O outro foragiu, conseguimos abordar só um. (...)

Juiz
: Vamos só exibir a imagem rapidamente (...). Era ele quem estava na residência?

Tarcísio
: Eu vendo ele aqui, não consigo precisar exatamente. Mas se é ele que consta no boletim de ocorrência, é ele. (...)”.
(Id. 123266097 - Págs. 15/16).

Tem-se, ainda, a testemunha
Luiz Otávio Vasques dos Santos
que confirmou o relato dos demais policiais militares, afirmando que se recordava do roubo ocorrido no bairro Novo Mundo, no qual quatro ou cinco pessoas estavam envolvidas e que os suspeitos chegaram à residência da vítima em um Sandero branco e levaram um HB20 e outros pertences.

Sustentou que, no bairro Jardim Primavera, outra guarnição localizou os 02 (dois) veículos, que tentaram empreender fuga, momento em que o Sandero colidiu com o meio fio e foi realizada a abordagem, sendo detidos uma moça e um rapaz e que, após entrevista, a guarnição foi levada ao Jardim das Oliveiras, local onde estava a arma e o restante dos infratores.

Indagado sobre o envolvimento da recorrente, sustentou que ela confirmou ter participado com os demais menores, tendo eles passado na casa dela e deixado objetos subtraídos. Vejamos:

“
Juiz
: (...). Eu gostaria de saber se o senhor se recorda dessa ocorrência? E em caso positivo, se nela atuou e confirma a veracidade dos fatos? E o que foi apurado pela polícia?

Luiz Otávio
: (...). Me recordo, sim. Eu não participei de toda a ocorrência. A minha guarnição estava em apoio (...). Se não me engano, teve um roubo no bairro Novo Mundo, onde, aproximadamente, cinco pessoas efetuaram um roubo em uma residência. Os suspeitos chegaram em um Sandero de cor branca e levaram um HB20 com vários pertences da casa (...). Pelo bairro Jardim Primavera, a outra guarnição se deparou com os dois veículos e realizou o acompanhamento. Não obedeceram as ordens de parada e o veículo Sandero colidiu com o meio-fio.

Juiz
: Eles chegaram a empreender fuga da guarnição?

Luiz Otávio
: Fugiram sim, por dentro do bairro.

Juiz
: Mesmo depois dos sinais sonoros e luminosos?

Luiz Otávio
: Sim. Não obedeceram. O Sandero só parou porque colidiu com o meio-fio. Foi detido uma moça e um rapaz. Minha guarnição chegou depois e eles levaram a gente no Jardim Oliveiras. Foi perguntado onde estava o restante do pessoal e a arma, e eles disseram que estava em uma residência no Jardim Oliveiras. Fomos até o local que eles relataram, encontramos três pessoas do lado de fora, no quintal da residência. O proprietário da casa relatou que as outras duas pessoas que estavam com ele deixaram a arma escondida dentro da casa. Entregou a arma e os outros dois confessaram que participaram do roubo junto com os outros que estavam detidos.

Juiz
: O senhor se recorda do que a menina falou?

Luiz Otávio
:
A menina falou que participou do roubo, com os demais e que a “mãe” dela, que estava no HB20 com outro rapaz e conseguiu fugir, também participou.

Juiz
: A adolescente falou isso? A Gabriely?

Luiz Otávio
: Falou. O marido da mulher, que é padrasto dessa adolescente, disse também que a esposa dele participou do roubo.

Juiz
: A adolescente chegou a falar onde estava indo? O senhor conversou com ela?

Luiz Otávio
: Não. Ela disse que estava indo com o outro rapaz, que eles tinham passado na casa dela, deixaram a arma, o dinheiro, o celular e os dois comparsas que ficaram na casa deles.

Juiz
: Esse veículo daria apoio ao HB20?

Luiz Otávio
: Sim, até depois verificamos que também era roubado.

Juiz:
O senhor sabe informar se esse veículo passou na casa da adolescente após o roubo? Ou se a adolescente estaria nesse veículo?

Luiz Otávio
: Passou sim. Porque os dois adolescentes estavam na casa dela.

Juiz
: Ela estava na residência? Ela foi pega?

Luiz Otávio
: Ela estava dentro do veículo Sandero.

Juiz
: Queria saber do momento anterior, de onde ela estava vindo. Alguém falou?

Luiz Otávio
: Sim, eles efetuaram o roubo, saíram do local, foram direto na casa dela, deixaram dois comparsas com alguns pertences. Saiu no HB20 a “mãe” dela com outro comparsa, que não me recordo o nome, e ela com outro rapaz no Sandero.

Juiz
: Quem falou que ela estaria dando apoio desde o momento do roubo? Ou pegaram ela na residência após o roubo?

Luiz Otávio
: Ela estava junto com o rapaz. O rapaz disse que ela estava no carro no momento do roubo.

Juiz:
Quem falou isso para o senhor?

Luiz Otávio
: O rapaz que estava no Sandero, não me lembro o nome dele. Os dois estavam em casal, para não levantar suspeita da polícia. (...)

Juiz
: Era a mãe dela ou amiga?

Luiz Otávio
: A “mãe”. A gente até relatou no boletim de ocorrência, que ela falou e o marido também, que é padrasto dela. Depois, em rondas pelo bairro, localizamos o HB20. (...)”.

(Id. 123266097 - Pág. 16/18).

Como se vê, pelas declarações prestadas pelos policiais, aliadas à confissão do representado Rudney, fica evidente a ocorrência do ato infracional descrito na representação, com o envolvimento da menor Gabriely, eis que além de indicar o local onde seria encaminhada a
res furtiva
, também auxiliou na empreitada, estando presente no veículo Sandero utilizado como meio de apoio para o ilícito, a confirmar que, ao contrário do que sustentou, não teve envolvimento ocasional no ato infracional, mas sim concorreu efetivamente para a sua consecução, mesmo sem o ingresso na residência onde se deu o roubo.

Pelo conjunto probatório contido nos autos, a recorrente deslocou-se na companhia dos demais infratores para indicar o local em que deveria ser guardado o veículo subtraído, bem como foi a responsável por indicar a residência na qual estavam a arma de fogo e os demais objetos roubados, o que demonstra que possuía envolvimento no roubo e contribuiu para sua ocorrência.

Assim, apesar dos esforços da defesa, o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação da apelante, sendo que a negativa de autoria não guarda qualquer sintonia com as provas dos autos, bem como com as circunstâncias do caso concreto, porquanto as declarações prestadas pelo corréu delatando o envolvimento da menor e as declarações dos policiais, não deixam dúvida quanto ao envolvimento no ato infracional análogo a roubo.

Nesse sentido já proferi decisão,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELOS DEFENSIVOS - 1.
PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– (...).
A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...) Impõe-se a retificação de erro material identificado na pena, procedendo-se, de ofício, a readequação da pena definitiva. 8. Recursos desprovidos”.
(N.U 0010861-02.2013.8.11.0004, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

Quanto a credibilidade da delação de corréus como meio de provas para condenação, confira-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – PERTINÊNCIA COM OS FATOS APURADOS NESTES AUTOS – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – PROVA ADMITIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DELAÇÃO JUDICIAL DOS CORRÉUS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório. O conjunto probatório farto inviabiliza o acolhimento do pleito de absolvição por falta de provas, mormente quando a delação judicial dos corréus encontra respaldo nos demais elementos coligidos”.
(TJMT, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO (ART. 155, § 4o, IV E ART. 157, § 2o, II DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO DE PROVAS APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Descabe decreto absolutório se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança, a prova da existência das infrações penais e sua correspondente autoria, especialmente, se há delação do corréu em conformidade com as declarações das testemunhas que demonstram segurança ao apontar o apelante como um dos autores dos crimes
de Furto qualificado e Roubo majorado, reconhecidos, em seu desfavor, na sentença”.
(Ap 51398/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pelo corréu e pelas testemunhas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que é imperiosa a manutenção da sentença condenatória que aplicou a medida de liberdade assistida à apelante.

2)

Da modificação da medida socioeducativa aplicada
(R. S. L.).

Por outro lado, insurge-se a defesa com a medida socieoeducativa aplicada ao menor R. S. L., requerendo, ao final, a modificação para a liberdade assistida.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, verifica-se das circunstâncias que envolvem o caso, que
a medida de internação é a mais adequada e deve ser mantida ao apelante.

O magistrado sentenciante aplicou a medida de internação com suporte no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por considerar grave a infração cometida pelo menor (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), perpetrado mediante grave ameaça à pessoa, além de sua reiteração no cometimento de outras infrações graves.

Eis a fundamentação lançada na sentença,
verbis:

“No caso sub judice, verifica-se, porém, que o adolescente Rudney Santana Leite enquadra-se na hipótese descrita no artigo 122, inciso I, da Lei no 8.069/90, uma vez que a infração por ele cometida (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tipificada no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, foi gravíssima, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, perpetrada mediante violência/grave ameaça à pessoa.

No que se refere à reiteração no cometimento de outras infrações graves a que faz menção o artigo 122, inciso II, da Lei no 8.069/90, verifica-se também que o representado ostenta antecedentes infracionais, de acordo com suas próprias palavras quando ouvidos em Juízo e consoante consulta feita ao sistema de PJE.

De fato, o representado Rudney Santana Leite possui antecedentes infracionais por tráfico de drogas (PJE no 1040728-48.2021.8.11.0002, PJE no 1032238- 71.2020.8.11.0002 e PJE no 1037773-78.2020.8.11.0002), bem como a guia de execução de medida socioeducativa (PJE no 0017111-47.2019.8.11.0002), consoante se vê do print em anexo.

Em relação ao segundo processo supracitado, muito embora o adolescente tenha sido beneficiado com remissão, a qual não pode, portanto, ser considerada por este Juízo em desfavor do representado , note-se que tais circunstâncias de caráter subjetivo não afastam a gravidade da conduta por ele praticada, mas só a reforçam, demonstrando a insensibilidade e o caráter desvirtuado e antissocial do adolescente, o que obviamente reclama a aplicação de medida mais severa do que a simples prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida, demonstrando de forma cabal sua periculosidade e o menoscabo pelo cumprimento da lei e desajuste social, com a necessidade de afastá-lo por ora do convívio social.

(...)

Dessa forma, não obstante as razões em contrário da nobre e combativa defesa do representado Rudney, conclui-se que, diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo incisos I e II do artigo 122 da Lei no 8.069/90, mormente diante da gravidade e circunstâncias do ato infracional praticado pelo representado, que demonstram a sua particular periculosidade, a medida socioeducativa mais adequada ao caso em comento é a de internação em estabelecimento educacional, a fim de evitar nova reiteração em atos infracionais e deixar sobremodo claro e extreme de dúvidas a ele que o convívio social possui regras claras e que não podem ser infringidas
”
.

(Id. 123266075 - Págs. 23/25).

Na hipótese, o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, permite a aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de pesar o fato de o apelante ser renitente na práticas de infrações graves, de modo que sua conduta merece maior repressão por parte do julgador.

Nesse sentido, essa Câmara Criminal respalda a aplicação da medida socioeducativa de internação nas hipóteses em que o ato infracional ocorreu com emprego de grave ameaça à pessoa ou violência à pessoa e contumaz na prática de infrações graves.

Confira-se o seguinte julgado,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N.o 13.654/18) – IMPOSIÇÃO DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DO MENOR EM LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATO INFRACIONAL COMETIDO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU
GRAVE

AMEAÇA
À PESSOA –
REITERAÇÃO
NA PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS AO ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSO DESPROVIDO. O ato infracional engendrado com violência ou
grave

ameaça
à pessoa, somado aos registros de antecedentes infracionais
graves
– inclusive com escalada crescente de violência, de furtos qualificados a uma tentativa de homicídio, passando por roubos circunstanciados –, não condizem com
medida
socioeducativa mais branda do que a
internação
, conforme prediz o artigo 122, incisos I e II, do
ECA
, mormente porque, na hipótese dos autos, a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias de caráter pessoal dos agentes indicam que as
medidas
menos restritivas à liberdade seriam inócuas para o fim de coibir a prática de novas infrações e promover-lhe a ressocialização”.

(N.U 0000852-23.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Por outro lado, há que se ressaltar, outrossim, que o § 2o do art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a manutenção da medida de internação, por não comportar prazo determinado, deverá ser reavaliada no máximo a cada seis meses, mediante decisão fundamentada.

Na hipótese, verifica-se que o magistrado estipulou o intervalo para a primeira avaliação do adolescente, após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, em decisão devidamente fundamentada.

É cediço que, cabe ao julgador, no uso de sua discricionariedade, em atenção às circunstâncias e à gravidade do ato infracional, ao histórico do menor, seu comportamento social e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, estabelecer a periodicidade de reavaliação da medida mais adequada ao escopo de ressocialização do adolescente.

Em conclusão, o
quantum
fixado revela-se adequado às finalidades da norma e não há contrariedade ao princípio da excepcionalidade, porquanto a medida de internação aplicada na sentença foi devidamente justificada, encontrando respaldo no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, devido à gravidade do ato infracional praticado e a reiteração delitiva do adolescente.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022